Tribunal: STF
Processo: ARE 1412372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE DESCANSO. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SERVIDORA. PRELIMINARES. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO, COM FUNDAMENTO NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NO EVENTO 122. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO CASO CONCRETO, CONSIDERANDO O ENTENDIMENTO PACIFICADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA E DAS TURMAS RECURSAIS A RESPEITO DA SALUBRIDADE DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. MÉRITO. ATIVIDADES EXERCIDAS QUE IMPLICAM EM EXPOSIÇÃO ESPORÁDICA A AGENTES BIOLÓGICOS, COMO JÁ RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CATARINENSE: ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTATO EVENTUAL, NÃO HABITUAL, COM PESSOAS DOENTES OU COM MATERIAIS DE NATUREZA INFECTOCONTAGIOSA. ATRIBUIÇÕES ELENCADAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI FEDERAL N. 11.350/06. CONDIÇÕES PENOSAS NÃO VERIFICADAS. VANTAGEM INDEVIDA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. (TJSC, APELAÇÃO N. 0300867-63.2014.8.24.0040, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 23-02-2021). PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ORLEANS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ATUAÇÃO EM ATIVIDADES DE CARÁTER PEDAGÓGICO. CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS NOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONTATO DIRETO COM PACIENTES CONTAMINADOS. EXPOSIÇÃO ESPORÁDICA À AGENTES INSALUBRES. FALTA DE VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA DO JUÍZO AO LAUDO PERICIAL. NEGATIVA DE PAGAMENTO CORRETA. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0300817-20.2017.8.24.0044, DE ORLEANS, REL. PAULO MARCOS DE FARIAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 13-08-2020). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SÚMULA DE JULGAMENTO QUE SERVE COMO ACÓRDÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, 5º, 6 e 7º, XXII, XXIII e XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º e 7º, XXIV, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De sorte que, no caso em apreço, há legislação municipal que disciplina o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos. É o que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Descanso, Lei n. 086/91, nos artigos 160, 161 e 162:



    Art. 160 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento, 20% (vintepor cento) e 10% (dez por cento) sobre o salário mínimo, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.



    § 1º - O funcionário que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens. 



    § 2º - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação da condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.



      Art. 161 - Haverá permanente controle da atividade de funcionário em o operações ou locaisconsiderados penosos, insalubres ou perigosos. 



    Parágrafo único - A funcionária gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações em locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. 



    Art. 162 - Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade serão observadas as situações, especificas na legislação municipal.



    Parágrafo único - Os locais de trabalho e os funcionários que operam com raios X ou substâncias radioativas devem ser mantidas sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizantes não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.



    Resta claro, portanto, que há legislação municipal que disciplina o pagamento dosadicionais de insalubridade e periculosidade. Cabe, agora, analisar se tem a autora direito aorecebimento do adicional de insalubridade.



    Nesse diapasão, desde já, importante mencionar que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é sedimentada no sentido de não ser devido o pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, haja vista que a atividade exercida não possui contato habitual com agentes insalubres e, se existe, é eventual. Veja-se:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente